Tribunal: TJBA
Processo: 8008406-98.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008406-98.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO APELADO: I. V. S. D. L. REPRESENTADO POR COSMIRASANTOSDA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO AO TRANSPORTE GRATUITO. TDAH NÃO SE CLASSIFICA COMO DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA PARA CASOS GRAVES. INEXISTE PROVA QUE DEMONSTRE A GRAVIDADE DO QUADRO DO MENOR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu, em tese, a possibilidade de interpretação extensiva do conceito de deficiência mental para fins de inclusão de quadros graves de TDAH, mas negou o pedido de gratuidade no transporte público municipal por ausência de comprovação da gravidade do transtorno no caso concreto. O embargante alega contradição e omissões no julgado, requerendo, ainda, remessa ao NATJUS e o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto à possibilidade de reconhecimento da possibilidade de interpretação extensiva para incluir o TDAH grave como deficiência e a negativa do benefício; (ii) analisar se houve omissão na avaliação dos documentos médicos e escolares à luz do Decreto nº 3.298/99. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo admitidos apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não há contradição no acórdão embargado, pois a admissão da possibilidade, em tese, de se considerar o TDAH grave como deficiência não implica concessão automática do benefício sem a comprovação da gravidade no caso concreto. A análise do conjunto probatório demonstrou que os documentos médicos e escolares não evidenciam quadro grave ou incapacitante de TDAH, não se configurando omissão, mas mera discordância da parte quanto à valoração da prova. A remessa ao NATJUS não se mostra cabível em sede de embargos de declaração, que não comportam inovação ou reanálise probatória. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída a matéria suscitada, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC, não sendo necessário seu acolhimento para tal finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não configura contradição a negativa do benefício de transporte gratuito, quando o acórdão admite, em tese, a possibilidade de interpretação extensiva do conceito de deficiência, mas reconhece a ausência de prova da gravidade do TDAH no caso concreto. A divergência quanto à interpretação da prova não caracteriza omissão passível de correção por embargos de declaração. A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Decreto nº 3.298/1999. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008406-98.2024.8.05.0103, em que figuram como embargante I. V. S. D. L. REPRESENTADO POR COSMIRASANTOSDA SILVA e como embargado MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA